Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE ALIMENTOS – APELAÇÕES DE AMBOS OS GENITORES – VERBA ALIMENTÍCIA – VALOR – ARBITRAMENTO – BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE – ALTO PADRÃO DE VIDA DO PAI – PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADES DO MENOR – PRESUNÇÃO.
1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios.
2. A guarda compartilhada não afasta a obrigação alimentar e não afeta, necessariamente, a relação necessidade x possibilidade, porquanto o instituto não se refere exclusivamente ao tempo em que os genitores passam com a criança, mas ao compartilhamento das responsabilidades no exercício cotidiano dos atributos do poder familiar.
3. Dado o melhor interesse da criança e a paternidade responsável, ainda que a mãe perceba remuneração considerável e que a guarda seja compartilhada, o pai deve alimentos condizentes com o alto patamar de vida que ostenta, haja vista que cada um dos genitores tem o dever de alimentar na proporção da capacidade financeira própria.
4. Considera-se como demonstrado o fato constitutivo do direito do filho à majoração da verba alimentar quando, embora as mensalidades escolares praticadas em Cristalina-GO sejam inferiores as de Brasília ou de Buritis-MG, além das necessidades presumidas, cotidianas e constantes da criança, tais como alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, ela também necessita de cuidados de babá enquanto a mãe trabalha.
5. Recurso interposto pelo genitor desprovido. Apelo subscrito pelo filho provido para majorar a pensão alimentícia para 4 (quatro) salários mínimos.